Tribunal: TJES
Processo: 5004895-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004895-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIAS GARCIA PIRES

AGRAVADO: A. F. A. P. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA – IMÓVEIS – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que o inventário é procedimento especial de jurisdição contenciosa, que possui como finalidade apurar o acervo hereditário e averiguar as dívidas deixadas pelo de cujus e as contraídas pelo espólio para que, após o pagamento do passivo, se estabeleça a divisão dos bens entre os herdeiros.

2.
Acerca do imóvel referenciado no item II de fl. 72, tenho que a discussão acerca de sua titularidade extrapola os limites impostos no âmbito do inventário, uma vez que
“além do contrato de compra e venda não ter sido celebrado pelo de cujus com a proprietária registral do imóvel, a própria inventariante narrou na origem uma série de atos fraudulentos na aquisição/venda do imóvel.”

3.
De forma diversa, acerca do imóvel descrito no item I de fl. 72, muito embora a parte agravante alegue que o mesmo foi adquirido exclusivamente pela inventariante após a separação de fato do
de cujus
, é de se notar que durante o curso da ação de origem, as alegações formuladas pela agravante foram em sentido diverso.

4.
Assim, nos termos do bem lançado parecer da D. Procuradoria de Justiça,
“a agravante sempre sustentou que o imóvel foi adquirido pelo casal durante a constância do casamento, por meio de contrato de gaveta, celebrado em 15 de fevereiro de 2017, não tendo, em nenhum momento, levantado a tese de que o bem pertencia exclusivamente a ela. Tanto é assim, que inseriu o imóvel dentre os bens partilháveis”.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE JOSIAS GARCIA PIRES, representado por sua inventariante, ANDREIA DOS SANTOS NUNES

contra a decisão que, nos autos da “ação de inventário”
,
“
determinou a retificação do plano de partilha para inserir o bem imóvel descrito no item “I” de fls. 72, assim como promoveu o decote do imóvel indicado no item “II” de fls. 72, por não estar registrado em nome do falecido e pelo fato de o contrato não ter sido celebrado com a proprietária do imóvel descrito na certidão de ônus”.

A parte recorrente aduz, em breve síntese, que o imóvel indicado no item II de fl. 72 deve ser mantido no inventário, bem como pretende decotar o imóvel indicado no item I de fl. 72 do acervo do inventário.

A medida liminar fora indeferida, consoante decisão acostada no id. 8102565, basicamente por não vislumbrar, naquele momento, a existência de
periculum in mora.

Contrarrazões no id. 8468644.

A D. Procuradoria de Justiça, no id. 9753751, opinou conhecimento parcial e, nesta extensão, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004895-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSIAS GARCIA PIRES, representado por sua inventariante, ANDREIA DOS SANTOS NUNES

AGRAVADO: ÁLVARO FRANCISCO AGUILAR PIRES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE JOSIAS GARCIA PIRES, representado por sua inventariante, ANDREIA DOS SANTOS NUNES

contra a decisão que, nos autos da “ação de inventário”
,
“
determinou a retificação do plano de partilha para inserir o bem imóvel descrito no item “I” de fls. 72, assim como promoveu o decote do imóvel indicado no item “II” de fls. 72, por não estar registrado em nome do falecido e pelo fato de o contrato não ter sido celebrado com a proprietária do imóvel descrito na certidão de ônus”.

A parte recorrente aduz, em breve síntese, que o imóvel indicado no item II de fl. 72 deve ser mantido no inventário, bem como pretende decotar o imóvel indicado no item I de fl. 72 do acervo do inventário.

A medida liminar fora indeferida, consoante decisão acostada no id. 8102565, basicamente por não vislumbrar, naquele momento, a existência de
periculum in mora.

Contrarrazões no id. 8468644.

A D. Procuradoria de Justiça, no id. 9753751, opinou conhecimento parcial e, nesta extensão, seu desprovimento.

Inicialmente, registro inexistir a necessidade de sobrestamento deste recurso em razão da existência de incidente de remoção de inventariante, uma vez que o resultado lá obtido em nada afetará o objeto da irresignação recursal.

Superado tal ponto, sabe-se que o inventário é procedimento especial de jurisdição contenciosa, que possui como finalidade apurar o acervo hereditário e averiguar as dívidas deixadas pelo de cujus e as contraídas pelo espólio para que, após o pagamento do passivo, se estabeleça a divisão dos bens entre os herdeiros.

Acerca do imóvel referenciado no item II de fl. 72, tenho que a discussão acerca de sua titularidade extrapola os limites impostos no âmbito do inventário, uma vez que
“
além do contrato de compra e venda não ter sido celebrado pelo de cujus com a proprietária registral do imóvel, a própria inventariante narrou na origem uma série de atos fraudulentos na aquisição/venda do imóvel.”

É dizer, não há como aferir a verdadeira titularidade do bem, sendo que a questão deve ser resolvida mediante o uso das vias ordinárias, inclusive para assegurar às partes a possibilidade de sobrepartilha (art. 669, III, do CPC).

De forma diversa, acerca do imóvel descrito no item I de fl. 72, muito embora a parte agravante alegue que o mesmo foi adquirido exclusivamente pela inventariante após a separação de fato do
de cujus
, é de se notar que durante o curso da ação de origem, as alegações formuladas pela agravante foram em sentido diverso.

Assim, nos termos do bem lançado parecer da D. Procuradoria de Justiça,
“a agravante sempre sustentou que o imóvel foi adquirido pelo casal durante a constância do casamento, por meio de contrato de gaveta, celebrado em 15 de fevereiro de 2017, não tendo, em nenhum momento, levantado a tese de que o bem pertencia exclusivamente a ela. Tanto é assim, que inseriu o imóvel dentre os bens partilháveis”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões